Tribunal: TJBA
Processo: 8014772-62.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014772-62.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: G. M. A. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO

PARCIAL
À APELAÇÃO INTERPOSTA PEL
A PARTE RÉ
E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
.
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s p
or
BRADESCO SAÚDE
S
/A

em face de
acórdão
de ID
n.
9
3380343
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se
a controvérsia em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à indicação de prestadores referenciados na rede credenciada e quanto à (im)possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte ré restringe-se a
arguir
a
omissão quanto à indicação dos prestadores referenciados e quanto à impossibilidade de majoração dos honorários
advocatícios
.

4
.
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
art
. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente.

5
. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu

acolhe
r
parcialmente
os embargos de declaração

interpostos pela parte
ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração opostos parcialmente acolhidos.

________________

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
art
. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8014772-62.2023.8.05.0080
,
em que figura
como
Embargante

BRADESCO SAÚDE S/A
e
como Embargad
o

GREGORY MIGUEL ALVES DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
ACOLHE
R
PARCIALMENTE

os
embargo
s
de declaração

interpostos pela parte
ré
,
para
excluir da condenação a majoração dos honorários
advocatícios
, ante o provimento dos recursos
, mantendo a decisão nos seus demais termos.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)